Tribunal: TJMT
Processo: 1052466-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052466-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PERCAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 48.707.451/0001-90 (APELANTE), RAFAEL WILMAR DAURIA MARTINS RIBEIRO - CPF: 014.170.981-20 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS - CPF: 736.374.591-91 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de crédito pessoal consignado, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à média de mercado do BACEN, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e descaracterizando a mora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante de sua discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença.

4. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito e período da contratação.

6. Reconhecida a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

7. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o recurso que impugna, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

2. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse parâmetro.

3. O reconhecimento da abusividade dos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Percapital Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada por
PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS
.

Prolatada a sentença (ID. 326572350), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Revisional c/c Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita oposta pela requerida.

b) Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado n.o 464582, celebrado entre as partes.

c) Determinar a revisão do contrato, para que a taxa de juros remuneratórios seja limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma modalidade de operação na data da contratação, qual seja, 1,73% ao mês.

d) Determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

e) Descaracterizar a mora da parte autora e afastar todos os seus efeitos, tais como cobrança de multas, juros moratórios e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em sede de embargos de declaração, foi suprida omissão quanto aos critérios de atualização da condenação, determinando-se que a restituição dos valores pagos a maior seja atualizada com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo de cada parcela paga indevidamente, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Inconformada,
a instituição financeira interpôs recurso de apelação alegando em suas razões (ID. 328108506)
, em síntese: a) a legalidade do contrato e a inexistência de abusividade nos juros pactuados; b) que o contrato foi celebrado sem vícios de consentimento, com plena ciência do autor quanto aos termos e juros cobrados; c) a legalidade da livre pactuação de juros remuneratórios, inclusive em percentual superior à taxa média de mercado; d) que a circunstância da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de abusividade, sendo a taxa média um referencial e não um limite.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328108509), suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora o recurso reproduza argumentos já apresentados na contestação, há impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, o que permite o conhecimento do apelo.

Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Revisional c/c Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral movida por
Paulo Victor Pedroso de Barros
em desfavor de
Percapital Sociedade de Crédito Direto S.A.

Narra o autor que em 19 de fevereiro de 2024 celebrou contrato de crédito pessoal consignado no 464582 com a instituição financeira requerida, no valor de R$ 4.747,40 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas fixas mensais e sucessivas de R$ 699,57 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) cada, totalizando um Custo Efetivo Total (CET) de R$ 6.995,70 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

Sustenta que a taxa nominal de juros pactuada de 7,75% ao mês (144,91% ao ano) é abusiva, pois diverge consideravelmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma modalidade de crédito à época da contratação, que era de 1,73% ao mês e 22,90% ao ano, configurando uma diferença de 347,98% acima da taxa média de mercado.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a redução dos descontos mensais em folha de pagamento para R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), e a descaracterização da mora. No mérito, pugnou pela adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado do BACEN, com a consequente limitação da parcela ao novo valor apresentado, o abatimento dos valores pagos em excesso e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita; b) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato; c) determinar a revisão do contrato para que a taxa de juros remuneratórios seja limitada à média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de operação na data da contratação, qual seja, 1,73% ao mês; d) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; e) descaracterizar a mora da parte autora e afastar todos os seus efeitos.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando a regular e legal cobrança dos juros remuneratórios do contrato.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal consignado firmado entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do pacta sunt servanda, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada".

No contexto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das taxas de juros praticada e determinar sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operação de crédito pessoal consignado para pessoas do setor público no período de contratação.

Nesse sentido, as informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), a título de demonstração da abusividade, no mês de fevereiro/2024, ou seja, na data da realização da avença, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,73% a.m.

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratada (de 7,75% ao mês) ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Assim, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos originários, correta a sentença ao determinar a readequação contratual, para que a taxa de juros remuneratórios seja limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma modalidade de operação na data da contratação, qual seja, 1,73% ao mês.

Nestes termos,
considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou configurada a abusividade/ilegalidade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026